Tribunal: TJBA
Processo: 0506004-04.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506004-04.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE BORGES DE OLIVEIRA PAIVA PASSOS

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INTRAUTERINO PARA TRATAR PATOLOGIA CONHECIDA COMO MIELOMENIGOCELE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CASO DE URGÊNCIA. TORNA-SE DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR RAZOÁVEL DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 11 do CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A recusa a realização de procedimento cirúrgico intrauterino para tratar patologia conhecida como Mielomenigocele é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. Fixação de danos morais dentro do patamar da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506004-04.2018.8.05.0146, sendo apelante, TATIANE BORGES DE OLIVEIRA PAIVA, e apelada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta 2º Grau

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

VIII